Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012500-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP - CNPJ: 04.632.599/0001-37 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0007-40 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0016-47 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS - CPF: 929.774.809-00 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP - CNPJ: 04.632.599/0001-37 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0016-47 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0007-40 (AGRAVANTE), ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS - CPF: 929.774.809-00 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o deferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul,
em face de decisão monocrática deste Relator, que deferiu a tutela antecipada recursal pretendida no recurso de agravo de instrumento interposto por
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI.

Inconformada, a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração assevera a ausência de qualquer tipo de ilegalidade quanto à cobrança de valores dos contratos celebrados. Alega que as cédulas de crédito bancário trazem em seu teor todas as informações necessárias sobre as operações realizadas, de modo que a cooperativa não pode ser penalizada pela ausência de cuidados dos cooperados em suas transações financeiras.

Por seu turno, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul recorre sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, ante a ausência de comprovação mínima da incapacidade da agravada para o pagamento das dívidas. Defende que atualmente não existe qualquer restrição para o exercício da atividade empresarial praticada pela recorrida, sendo que no momento da repactuação o representante da empresa tinha pleno conhecimento dos seus rendimentos e capacidade econômica.

A agravada apresentou contraminutas (id. 104982474 e 108718966), arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, a agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento dos recursos, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura dos agravos para se verificar que as recorrentes dirigiram seus inconformismos contra a r. decisão, sendo de clareza solar que as matérias ventiladas nas peças recursais guardam relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI ajuizou
ação revisional contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia –Sicoob Credisul, tendo o douto magistrado indeferido a tutela de urgência pretendida.

Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento, sustentando, em suma, que os
contratos objeto da lide foram celebrados em data anterior à pandemia da Covid-19, sendo que até março de 2020 os pagamentos estavam sendo realizados corretamente. Asseverou que a crise epidemiológica ocasionou impactos incalculáveis para a atividade comercial que exerce, diminuindo drasticamente o faturamento da empresa, notadamente em razão do fechamento do estabelecimento por mais de 2 (dois) meses. Aduziu que as cooperativas ajuizaram ações de execução lastreadas nos contratos discutidos, de modo que estava na iminência de sofrer medidas constritivas.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido,
para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos referentes aos contratos ns.
220.868, 183.387, 452.680 e 13.761.287, e respectivas renegociações, devendo as agravadas providenciarem a suspensão dos débitos automáticos na conta da empresa e a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) – id. 98571495.

Irresignada, a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração avia o presente agravo interno, asseverando a ausência de qualquer tipo de ilegalidade quanto à cobrança de valores dos contratos celebrados. Alega que as cédulas de crédito bancário trazem em seu teor todas as informações necessárias sobre as operações realizadas, de modo que a cooperativa não pode ser penalizada pela ausência de cuidados dos cooperados em suas transações financeiras.

Por seu turno, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul recorre sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, ante a ausência de comprovação mínima da incapacidade da agravada para o pagamento das dívidas. Defende que atualmente não existe qualquer restrição para o exercício da atividade empresarial praticada pela recorrida, sendo que no momento da repactuação o representante da empresa tinha pleno conhecimento dos seus rendimentos e capacidade econômica.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos agravos.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação, e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste as agravantes. Explico.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que a agravada logrou comprovar os riscos decorrentes da decisão combatida no agravo de instrumento.

Isso porque, conforme consta no
decisum
objurgado,
a empresa demonstrou, ao menos em fase inicial, que os contratos estavam sendo regularmente adimplidos até a ocorrência da queda abrupta no faturamento. Além disso, restou evidenciado o perigo de dano, notadamente em razão da informação de que as cooperativas ajuizaram ação de execução visando o recebimento dos contratos discutidos.

Desse modo, considerando a excepcionalidade do caso, bem como, a crise econômica provocada pelo surto da COVID-19, a tutela recursal foi concedida, mormente em virtude de a empresa ora agravada desempenhar atividade empresarial notoriamente afetada pela decretação pública da situação de pandemia e da permanência das medidas de biossegurança à época da análise do pedido.

Com efeito, no caso em apreço, ao menos na seara deste agravo interno, se nota a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022